Tribunal: TJPA
Processo: 0817264-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817264-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILEUZA MOREIRA MIRANDA

AGRAVADO: MARLI PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Ação de reintegração de posse. Requisitos dos artigos 560 e 561 do CPC. Posse anterior e esbulho demonstrados. Prova testemunhal idônea. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal gira em torno da análise da correção da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar possessória, considerando os requisitos legais de comprovação da posse anterior e do esbulho ou turbação, conforme preconizam os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

III.

Razões de decidir

3.

Restou demonstrado nos autos que a agravada exercia posse anterior sobre a área objeto da lide, sendo este fato corroborado por documentos, depoimentos testemunhais e audiência de justificação.

4.

As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório relataram a posse e a turbação do imóvel, sendo consideradas idôneas. A ausência de impugnação à idoneidade das testemunhas no momento oportuno resultou na preclusão para questionamento posterior.

5.

A tese recursal apresentada pela agravante não conseguiu afastar a comprovação sumária dos requisitos necessários à manutenção da decisão liminar.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILEUZA MOREIRA MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0800586-93.2023.8.14.0046), movida por MARLI PEREIRA DE SOUSA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Embora num momento inicial a parte autora não tenha demonstrado os requisitos iniciais para a concessão da liminar, após as oitivas coletadas em audiência, a posse anterior e a turbação ficaram evidenciadas, especialmente pelo testemunhas, principalmente da Aldemira Rodrigues Juppe e Zildeane De Oliveira Costa Souza, acerca da posse da área, com a limpeza e manutenção do local.

Ora, uma vez que a manutenção e limpeza da área são atos que consubstanciam a posse, uma vez que a posse é uma situação de fato, verifica-se que a parte autora evidenciou, com êxito, o exercício de um ou alguns dos poderes inerentes ao proprietário, sejam eles, o uso, gozo ou disposição da coisa, como determina a inteligência do art. 1228 c/c 1204 do CC, abaixo transcritos:

(...)

Maiores incursões acerca das oitivas somente devem ser avaliadas por ocasião da instrução processual, já que a presente liminar é concedida em sede de cognição sumária.

No mais, há de se registrar que a própria parte requerida afirmou que adentrou no bem por ausência de pagamento e que no momento que ali chegou havia um ex-funcionário do requerente. Nesse ponto, cumpre ressaltar que não cabe a parte requerida ocupar o bem par exigir o pagamento do pacto não adimplido, mesmo que haja cláusula de reserva de domínio, sem a necessária notificação ou transcurso do prazo de mora, sob pena de incorrer em exercício arbitrário das próprias razões.

III - CONCLUSÃO

Por tais razões, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida EDILEUZA MOREIRA MIRANDA se abstenha de agir de qualquer forma que venha a turbar, ameaçar ou esbulhar a posse da autora, em relação ao imóvel descrito na inicial, inclusive com retirada da cerca na propriedade da autora, no prazo de quinze dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento da presente.

1. DETERMINO, ainda, a expedição de mandado de manutenção ou reintegração de posse, caso se concretize a turbação ou esbulho, autorizando ainda a requisição de força policial para efetivação da ordem, caso tal medida se afigure necessária.”

Em suas razões, a agravante alega que a agravada não demonstrou posse anterior nem comprovou ter sofrido turbação na área em disputa. Questiona a autenticidade e consistência dos documentos apresentados pela agravada, incluindo contratos de compra e venda e relatos de testemunhas.

A agravante aponta inconsistências nas informações referentes à data de aquisição da área pela agravada, bem como à extensão da propriedade. Critica a ausência de documentos legais que comprovem a posse da agravada, como escritura pública ou outro título hábil.

Alega ainda que a decisão de origem foi fundamentada em depoimentos de testemunhas que, segundo a agravante, possuem interesse direto no caso, além de apresentar informações contraditórias. Argumenta que jamais admitiu ter invadido a área em litígio, como sugerido na decisão recorrida.

A agravante defende que exerce a posse da área em litígio há mais tempo, o que garantiria seu direito possessório. Para tanto, anexou documentos que, segundo sustenta, comprovam sua propriedade e a utilização anterior ao período indicado pela agravada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar de reintegração de posse concedida em favor da agravada.

Em decisão de ID 17217314, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

No caso em apreço, impõe-se a observância dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dos dispositivos legais supramencionados, para a concessão da medida liminar pleiteada, faz-se necessária a comprovação, por parte do autor, tanto da posse quanto do esbulho ou turbação.

No caso em análise, a parte autora, ora agravada, alega ser possuidora do imóvel situado no Município de Rondon do Pará, denominado Sítio Alegria, conhecido como “Rio dos Dez”, desde 2011. Além disso, afirma que adquiriu, posteriormente, uma fração de terra chamada Fazenda Alma Gêmeas, que confronta com os fundos do Sítio Alegria. Para fundamentar suas alegações e demonstrar o exercício da posse, anexou aos autos cópia da matrícula do imóvel, comprovante de pagamento da compra e venda, bem como fotografias do local.

Inicialmente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse e designou audiência de justificação, ocasião em que foram colhidos depoimentos testemunhais. Após essa diligência, foi proferida a decisão ora sob análise.

Na referida audiência, compareceu a Sra. Aldemira Rodrigues Juppe, uma das proprietárias registrais do imóvel em questão, que afirmou que seu esposo vendeu a área à autora da ação, ora agravada. Ademais, a testemunha Zildeane de Oliveira Costa Souza declarou que a agravada reside no local desde 2011 e que tinha conhecimento da aquisição da área situada atrás do rio.

Ainda que em sede de cognição sumária, esses depoimentos corroboram as alegações iniciais acerca do exercício da posse pela agravada.

Neste momento processual, as fotografias e vídeos apresentados com o recurso não possuem a mesma força probatória que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, enfraquecendo, ao menos em sede liminar, a tese recursal de que a agravada não exercia posse anterior sobre a área.

Quanto ao esbulho, entendo que foi demonstrado, considerando o boletim de ocorrência e o depoimento da testemunha Zildeane, que confirmou ter observado “movimentação estranha” no imóvel e informado o fato à agravada.

Por fim, destaca-se que as testemunhas Aldemira e Zildeane foram regularmente compromissadas, e nenhuma impugnação quanto à sua idoneidade foi apresentada no momento oportuno, restando preclusa a oportunidade de contraditá-las.

Diante do exposto, concluo que a concessão da liminar possessória foi correta, não havendo fundamentos para a sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e com fundamento na argumentação acima delineada,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/02/2025